Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-17.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001262-17.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA - CPF: 893.401.241-20 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NA FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR E EXTENSÃO DO DANO CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu à obrigação de recompor área de 19,11 hectares de floresta nativa desmatada sem autorização legal, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ambientais, sendo os últimos fixados em R$ 10.000,00, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUMDEMA.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) a existência de responsabilidade civil do réu pelo dano ambiental constatado; (ii) a caracterização do dano moral coletivo e (iii) a viabilidade de redução do valor indenizatório fixado a esse título.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o possuidor ou proprietário do imóvel, conforme previsto no art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981, e na jurisprudência do STJ (Súmula no 623/STJ).
4. O auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC, sendo o recorrente regularmente notificado e tendo, inclusive, firmado termo de compromisso para regularização ambiental, o que reforça o nexo de causalidade e sua responsabilidade.
5. A jurisprudência do STJ afirma que os documentos técnicos produzidos por agentes públicos ambientais gozam de presunção de veracidade e não podem ser desconstituídos por provas frágeis ou alegações genéricas (REsp 1.284.069/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020).
6. O dano moral coletivo, em matéria ambiental, é presumido (in re ipsa), por se tratar de violação a direito difuso constitucionalmente protegido (CF/1988, art. 225). A jurisprudência desta Corte reconhece que a prática de desmatamento irregular presume lesão extrapatrimonial à coletividade (TJMT, ApCiv 0000734-73.2013.8.11.0046, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a CDPC, j. 21.06.2021, DJE 25.08.2021).
7. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, gravidade da conduta e capacidade econômica do infrator, sendo incabível sua redução. A jurisprudência desta Corte reitera a fixação de valores similares para fatos de mesma natureza e proporção (TJMT, ApCiv 0004555-52.2017.8.11.0044, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDPC, j. 23.04.2024, DJE 25.04.2024).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o possuidor ou proprietário da área degradada, independentemente de culpa.
2. O auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-lo.
3. A prática de desmatamento ilegal em bioma protegido configura, por si só, dano moral coletivo presumido.
4. É incabível a redução do valor da indenização por dano moral coletivo quando observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020;

·

STJ, Súmula no 623;

·

TJMT, ApCiv 0000734-73.2013.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a CDPC, j. 21.06.2021, DJE 25.08.2021;

·

TJMT, ApCiv 0004555-52.2017.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDPC, j. 23.04.2024, DJE 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido para:

I-
Impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 19,11 hectares, localizada no imóvel rural localizado no interior da Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, município de Juína/MT, coordenadas geográficas Lat: 10 o 55' 50” S e Long: 58 o 59' 24” W, além de comprovar, em 30 dias, o registro do imóvel rural no do CAR, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas, multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência;

II- Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 19,11 hectares, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental, que fica desde logo adotada como parâmetro estabelecido, para o caso de eventual necessidade de liquidação do dano ambiental não regenerado;

III- Condeno o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 10.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei.

Sustenta o recorrente que, o Ministério Público Estadual, na data de 14 de outubro de 2014, uma equipe de agentes do IBAMA, utilizando de ferramentas de geoprocessamento de imagens para constatar infração consistente em destruir 19,11 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (Amazônia Legal), sem autorização da autoridade ambiental competente, em área rural do Município de Juína/MT.

Assevera que,
“os servidores do IBAMA, com desídia, em vez de fazer suas fiscalizações em campo e pessoalmente, foram até a Secretaria de Agricultura do Município de Juína, e solicitaram os nomes dos moradores daquele local e assim, mesmo sem ter certeza da autoria do crime, emitiram centenas de auto de infração à todos os moradores daquela região, injustamente, sendo que alguns há vários anos não tem mais posse no local, tanto é verdade que na própria Noticia de Crime do IBAMA, citado pelo Autor, consta que as informações da autoria foram obtidas através de informações de terceiros”
.

Destaca que, nos autos não há indícios de prova de que o recorrente é responsável pelo dano ambiental noticiado, uma porque não há prova da sua posse sobre a área desmatada, e outra porque não é proprietário, dessa forma não há prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano alegado, razão pela qual o recorrente não cometeu qualquer ato ilícito que enseja sua responsabilidade.

Afirma que, além de inexistir prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto dano ambiental alegado, ainda, não há provas de que a sociedade sofreu referido dano moral, não se estando diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja excluída a sua condenação em indenização por danos morais, haja vista que não restou demonstrado o dano moral sofrido pela comunidade local (sociedade) com a conduta danosa imputada ao recorrente.

Alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, para o valor de 1 salário mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

O feito foi julgado e, à unanimidade foi dado provimento em parte ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais coletivos.

O
Ministério Público recorreu, tendo sido determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça restabelecimento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais ambientais. Outrossim, determinou o retorno dos autos para análise do pedido subsidiário de redução do
quantum
. (id. 309408375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA
, em virtude de ter sido autuado (AF 9052482) em 14.10.2014, por ter supostamente destruído 19,11 há de vegetação nativa da floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Extrai-se do auto de infração de n. 9052482, datado de 14.10.2014 que, o recebedor da referida autuação, assim como do Termo de Embargo, fora o próprio recorrente, na data de 23.10.2014, conforme se verifica do id. 151918682.

Do relatório de apuração de infração administrativa ambiental, infere-se que, durante os dias 05 a 17 de outubro de 2014, mediante ferramentas de geoprocessamento, foi possível quantificar os desmatamentos e degradações florestais na Gleba Rio do Ouro e Nova União, localizadas na cidade de Juína, sendo que tais condutas estavam sendo praticadas por posseiros e a qualificação destes foi possível com base em documentos protocolados perante a Secretaria Municipal de Agricultura para obtenção de inscrição estadual de produtor rural.

Importante destacar que,
“de posse destas informações, todo o desmatamento realizado nas áreas entre os anos de 2009 e 2014 foram vetorizados, e qualificados os responsáveis pelo cometimento da infração, os posseiros lá instalados, conforme mapas em anexo”
.

As diligencias praticadas pelo órgão ambiental competente mostram-se corretas, notadamente porque, não obstante tenha tido acesso aos dados dos supostos infratores mediante colaboração da Secretaria Municipal de Agricultura daquela localidade, restou indene de dúvidas que, a notificação do autor dos fatos se deu pessoalmente, não tendo nos autos qualquer informação que possa afastar dele a responsabilidade dos fatos apurados administrativamente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, do CPC.

Ademais, há que se considerar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelo órgão competente através de seus agentes, notadamente porque, como dito alhures, o autor alegou, mas nada comprovou, a fim de desconstituir as acusações que lhe foram imputadas.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”

Pelos fatos narrados no auto de infração, fora realizada audiência preliminar, estando presente o réu, ora apelante que, acompanhado de seu advogado, mediante proposta de composição dos danos ambientais e a proposta de transação penal, consistente em
“reparar o dano ambiental que seja protocolado junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 08 (oito) meses, o CAR (Cadastro Ambiental Rural), de todas as suas propriedades rurais”
, restou
aceita
e, por conseguinte, homologada pelo juízo competente.

Dessa forma, há que se concluir que, existindo a mais absoluta certeza de não ser o causador dos danos ambientais apurados pelo órgão ambiental competente, deveria o recorrente informar quem o praticou mas, diferentemente disso, recebeu pessoalmente a notificação do auto de infração, participou de audiência preliminar, assumindo o compromisso de reparar o dano ambiental e promover o CAR.

Ademais, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que: "as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade pela prática das infrações descritas no auto de infração seria de terceira pessoa.

Desse modo, na linha intelectiva do
c. STJ,
“o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.”
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Assim, é inconteste a conduta ilegal, configurando a infração ambiental descrita no art. 50, da Lei no 6.514/2008 e, por conseguinte, evidente que a condenação do Apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie. (N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)”

Quanto à possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer/não fazer e indenizar, bem como que as esferas administrativa, civil e penal são distintas e autônomas entre si, escorreita a sentença.

Com relação à condenação ao pagamento de danos morais coletivos, afirma o recorrente que
“não há provas de que a sociedade sofreu referido dano moral, não se estando diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual”
.

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

No presente caso, o Apelante foi condenado pelo dano moral ambiental,

“advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 10.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006”
.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental de pequena proporção, 19,11 hectares. Todavia, consoante se extrai do entendimento jurisprudencial pátrio, o
dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Neste sentido, eis o entendimento que venho adotando, como cito:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (ii) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (iii) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (iv) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Este, outrossim, é o entendimento desta c. Câmara Julgadora, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora reconhecendo o desmatamento ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica em área de preservação, rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e condenou o réu à reparação da área degradada, regularização ambiental da propriedade e pagamento de danos materiais a serem apurados, mas afastou a reparação extrapatrimonial por ausência de prova de impacto subjetivo à coletividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desmatamento irregular de área protegida da Floresta Amazônica configura, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, independentemente de prova do sofrimento ou abalo social concreto.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta e do nexo causal com o dano, conforme art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981.

5. O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, protegido constitucionalmente, sendo a Floresta Amazônica patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, § 4o). A sua degradação, ainda que localizada, compromete interesses coletivos e transindividuais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a configuração automática (in re ipsa) do dano moral coletivo em casos de desmatamento ilegal em bioma protegido.

7. A extensão do dano (24,60 hectares) justifica a fixação da indenização em R$ 61.500,00, valor proporcional e com função pedagógica e compensatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, condenando o réu ao pagamento de R$ 61.500,00, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da L. no 7.347/1985, com atualização e juros nos termos das Súmulas no 362 e 54 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa, dada sua natureza difusa e proteção constitucional reforçada.

2. A reparação do dano ambiental inclui, além da recomposição in natura, a indenização pecuniária de natureza extrapatrimonial, com função pedagógica e reparadora."

(N.U 1003492-56.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”

Em casos como o presente, o dano moral ambiental assume caráter coletivo e transindividual, alcançando a esfera de direitos difusos da sociedade.

Ademais, o
quantum indenizatório arbitrado revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, observando os critérios de gravidade da conduta, extensão do dano e função pedagógica da indenização.

Nesse sentido:

“EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – QUANTUM ARBITRADO COM ESPEQUE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico. 2.
Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Tendo em vista a gravidade da conduta (desmatar aproximadamente 260 – duzentos e sessenta – hectares de floresta e descumprir o respectivo termo de embargo), o montante arbitrado na origem (R$ 100.000,00 – cem mil reais) mostra-se adequado, devendo ser mantido. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004555-52 .2017.8.11.0044, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024)

Assim,
não há que se falar em redução da verba fixada
, porquanto ausente qualquer excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos pelos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025